Tribunal: CARF
Processo: 11634.001212/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.001212/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.023 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
LAERCIO UEMURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/09/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O conhecimento do recurso está condicionado à satisfação do requisito de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este, por interposição
extemporânea, não se conhece a peça recursal. Dicção dos arts. 5.o e 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão recorrida efetivada por
via postal. É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário. Dicção da Súmula n.o 9 do CARF.
Demonstrado nos autos que o recurso foi interposto após vencido o prazo
recursal, sem que tenha sido apresentado qualquer prova de ocorrência de
eventual fato impeditivo ao exercício do direito de recorrer, mantém-se a
exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.001212/2007-59
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001212/2007-59

Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, proferida em sessão de 24/04/2009, consubstanciada no Acórdão n.o 10-19.204, da 7.a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS
(DRJ/POA), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte à impugnação, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/09/2007
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito n.o DEBCAD 37.093.870-4
1. DECADÊNCIA.
O direito de constituir o crédito tributário está sujeito aos prazos decadenciais
estabelecidos no Código Tributário Nacional. Tratando o lançamento de contribuições
relativas a obra executada no período de novembro de 1997 a setembro de 2007,
operou-se a decadência até a competência novembro de 2001.
2. LEGISLAÇÃO.
Mostram-se adequados os dispositivos legais elencados no anexo Fundamentos Legais
do Débito, emitidos em observância às normais legais e regulamentares próprias à
espécie.
3. MULTA DE MORA.
A inclusão de contribuições em lançamento fiscal dá ensejo à incidência de multa de
mora, de caráter irrelevável.
Lançamento Procedente em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado ao processo eletrônico, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Laércio Uemura, proprietário da obra de construção civil inscrita no Cadastro
Específico do INSS – CEI sob o n.o 14.134.33775/62, foi notificado a recolher
contribuições previdenciárias, parte do empregado e parte patronal, inclusive aquela
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT, e
contribuições de terceiros (Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE,
Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial – SENAI, Serviço Social da Indústria – SESI e Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE), incidentes sobre a
remuneração, apurada por aferição indireta, na competência setembro de 2007, dos
segurados empregados utilizados na referida obra.

O lançamento atingiu o montante de R$ 14.414,95 (quatorze mil, quatrocentos e
quatorze reais e noventa e cinco centavos), valor consolidado em 19 de outubro de
2007.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001212/2007-59

Da Impugnação ao lançamento, instauração do contencioso tributário
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Laércio Uemura impugnou tempestivamente a exigência, através do arrazoado de
fls. 36/40. A ciência da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD ocorreu
em 24 de outubro de 2007, conforme Aviso de Recepção – AR de fl. 33, e a
protocolização da impugnação, em 22 de novembro de 2007.

Alega, em preliminar, ter-se operado a decadência dos valores lançados, uma vez
que o fato gerador da obrigação tributária ocorreu no período de janeiro de 1998 a
agosto de 2000, enquanto que a autuação somente se deu em 19 de outubro de 2007.
Foram atingidos pela decadência os fatos geradores ocorridos no período anterior a
cinco anos contados da data da autuação, ou seja, no período anterior a 19 de outubro de
2002.

No mérito, refere, inicialmente, que a interpretação adotada pelo agente autuador
não se coaduna com os princípios da legalidade e da verdade material que regem as
relações tributárias. Aponta, no caso, o lançamento efetuado com base em crédito
tributário prescrito, "cujos valores devidos à época [...] já foram previamente feitos de
conformidade com as GFIPs juntadas".

Destaca, ainda, que vários diplomas legais invocados pelo agente autuador não
são aplicáveis ao lançamento, por não serem da época da obra.

Aponta, finalmente, a excessividade da multa aplicada, tendo em vista o
princípio da razoabilidade e o bom senso, uma vez que a norma invocada na autuação
não foi infringida despropositadamente.

Ao final, requer seja cancelada a autuação lavrada.

Não anexa documentos.

Em 21 de agosto de 2008, o expediente foi encaminhado de ofício em diligência
à Fiscalização, conforme despacho de fl. 43.

A Fiscalização manifestou-se através da Informação Fiscal – IF de fl. 50,
havendo elaborado o Aviso de Regularização de Obras - ARO n.o 197350 (fls. 51/52).

O impugnante, devidamente cientificado em 22 de setembro de 2008, conforme
AR de fl. 53, apresentou, tempestivamente, em 22 de outubro de 2008, as razões de fls.
58/61.

Impugna, inicialmente, o termo de lançamento de aferição da remuneração de
mão-de-obra, uma vez que a Fiscalização não teria como retroagir o lançamento,
efetuando a autuação em 19 de outubro de 2007, relativamente a fatos geradores
ocorridos no período de janeiro de 1998 a agosto de 2000.

Em sequência, refere a decadência dos valores lançados, no tocante ao período
anterior a 19 de outubro de 2002, atingindo todo o tempo de realização da obra.

Afirma, ainda, que, embora tenha sido intimado a apresentar o termo de
conclusão da obra, não o fez porque "referido visto de conclusão não pode ser exigido
pela autarquia autuante, vez que a atuação ocorreu em período considerado decadente,
qual seja em 19/10/2007".

Ressalta que a obra já havia sido concluída em "dezembro de 2001, conforme
comprovantes referentes aos meses de dezembro de 2001 e janeiro de 2002", a saber:
"contas telefônicas das empresas Embratel e Sercomtel, extrato bancário do banco
Itaú, fatura de cartão de crédito do Banestado e extrato para pagamento do
supermercado Carrefour."

Reitera, finalmente, a excessividade da multa aplicada.

Anexa os documentos de fls. 62/69.

Em 14 de novembro de 2008, o expediente foi novamente encaminhado de ofício
em diligência à Fiscalização, conforme despacho de fl. 71, tendo em vista o não
atendimento da promoção de fl. 43.

A Fiscalização manifestou-se através da IF de fls. 75/76.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001212/2007-59

O impugnante, devidamente cientificado em 05 de janeiro de 2009, conforme
AR de fl. 77, apresentou, tempestivamente, em 04 de fevereiro de 2009, as razões de fls.
79/82, em que, praticamente, repete os argumentos expendidos nas razões de fls. 58/61.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário. A ementa transcrita no preâmbulo bem sintetizou a matéria decidida.
Quanto a decadência, reconhecida em parte, a DRJ teceu as seguintes razões:
Da decadência

As contribuições previdenciárias, aquelas destinadas a terceiros e,
em princípio, os demais, tributos federais, estão sujeitos, em matéria
decadencial, aos prazos estabelecidos nos artigos 150, parágrafo 4.°, ou
173 do Código Tributário Nacional – CTN, conforme tenha havido
antecipação de pagamento parcial, ou não.

O impugnante foi notificado, em 24 de outubro de 2007, a recolher
contribuições previdenciárias e contribuições de terceiros, incidentes
sobre a remuneração, apurada por aferição indireta, na competência
setembro de 2007, dos segurados empregados utilizados na obra de
construção civil matriculada sob o n.° 14.134.33775/62.

Ocorre que, embora o lançamento tenha sido efetuado em relação à
competência setembro de 2007, a obra em questão foi executada no
período de novembro de 1997 (competência do primeiro recolhimento
efetuado) a setembro de 2007 (data de término), conforme informado nas
Declarações e Informações sobre Obra – DISOs de fls. 21/24, firmadas
pelo impugnante. Em consequência, o expediente foi encaminhado à
Fiscalização, conforme despacho de fl. 43, a fim de que fosse recalculado
o ARO, tendo em vista a decadência ocorrida em relação às
competências novembro de 1997 a novembro de 2001, inclusive — o que
não foi feito, na medida em que, primeiro, restou considerado como
decadente o período de novembro de 1997 a dezembro de 2002,
conforme Informação Fiscal de fl. 50, item 3; e, segundo, foi também
considerado um CUB de valor superior àquele originalmente utilizado no
ARO de fls. 25/27, que serviu de base para a emissão da NFLD ora
impugnada.

Reencaminhado o expediente ao Auditor Fiscal notificante,
conforme despacho de fl. 71, foram refeitos os cálculos, nos moldes em
que solicitado na promoção de fl. 43, reduzindo as contribuições lançadas
ao valor (principal) de R$ 7.309,37, relativo à área a regularizar, não
atingida pela decadência.

Os únicos recolhimentos relativos à obra em apreço ocorreram
somente no período de novembro de 1997 a março de 2001, conforme
consignado no RF, item 4 (fl. 16), e nas DISOs de fls. 21/24. Em assim
sendo, considerado o início da fluência do prazo decadencial quinquenal
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, forte no artigo 173, inciso I, do CTN, foram
atingidos pela decadência os créditos anteriores a dezembro de 2001,
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001212/2007-59

quais sejam aqueles relativos às competências setembro de 1997 a
novembro de 2001. Em relação à competência dezembro de 2001, não se
operou a decadência em razão de o vencimento da respectiva obrigação
tributária haver ocorrido somente em janeiro de 2002.

Em relação aos documentos de fls. 62/69, cumpre observar, antes
de mais nada, que estes somente foram apresentados em 22 de outubro de
2008, com as razões de fls. 58/61, quando a sua apresentação deveria ter
ocorrido juntamente com a impugnação, em 22 de novembro de 2007,
restando precluso o direito de fazê-lo posteriormente, nos termos do
parágrafo 4.o do artigo 16 do Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972,
incluído pela Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

De qualquer sorte, verifica-se que nenhum dos documentos
colacionados pelo impugnante corresponde a qualquer daqueles
elencados no parágrafo 3.o do artigo 482 da Instrução Normativa
MPS/SRP n.o 3, de 14 de julho de 2005 (publicada no DOU de 15 de
julho de 2005), como suficientes para comprovar o término da obra em
período decadencial.

Assim também no que se refere ao parágrafo 4.o do mesmo artigo
482, segundo o qual o término da obra em período decadencial poderia
ser comprovado mediante a apresentação de, no mínimo, três dos
seguintes documentos: (a) correspondência bancária para o endereço da
edificação, emitida em período decadencial; (b) contas de telefone ou de
luz, de unidades situadas no último pavimento, emitidas em período
decadencial; (c) declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente
entregue em época própria à Secretaria da Receita Federal, relativa ao
exercício pertinente a período decadencial, na qual conste a
discriminação do imóvel, com endereço e área; (d) vistoria do corpo de
bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em período
decadencial; e (e) planta aerofotogramétrica do período abrangido pela
decadência, acompanhada de laudo técnico constando a área do imóvel e
a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.

No caso, foram apresentados apenas dois dos documentos
elencados no parágrafo 4.o do artigo 482 da IN MPS/SRP n.o 3, de 2005,
a saber: conta de telefone (fls. 62/63) e correspondências bancárias (fls.
64, 65, 67, 68 e 69) das competências dezembro de 2001 e janeiro de
2002, quando seriam necessários três desses documentos, pelo menos.

Além disso, o documento de fl. 66 (extrato de cartão de crédito)
refere-se a endereço diverso do da obra.

Em face de todo o exposto, deve ser retificado o lançamento,
mantendo-se as contribuições do período não decadente, qual seja o de
dezembro de 2001 a setembro de 2007.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera termos da impugnação, alega,
reitera e insiste na decadência integral, reafirma que a obra foi finalizada em 2002 e postula a
reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001212/2007-59

É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Apesar de vindicar ter cumprido os pressupostos de admissibilidade,
especialmente alegando que vem “tempestiva e respeitosamente, apresentar seu Recurso”, bem
como de datar a peça com “Londrina, 10 de junho de 2009”, o recorrente não atende ao
referido pressuposto extrínseco relativo a tempestividade, uma vez que interpõe sua peça recursal
após o trintídio legal na forma do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal. Explico.
Ora, a intimação postal, dando ciência da decisão recorrida, se deu em
14/05/2009, quinta-feira, conforme aviso de recebimento nos autos (e-fl. 188).
Enquanto isso, o protocolo efetivo do recurso voluntário foi em 16/06/2009,
terça-feira (e-fl. 190), quando já vencido o prazo.
Logo, malgrado alegue o recorrente já preliminarmente ser tempestivo o seu
recurso e datar a sua peça recursal com o dia 10/06/2009, além de vindicar matéria de ordem
pública e outras preliminares, o certo é que o protocolo se deu a destempo em 16/06/2009,
terça-feira (e-fl. 190), de modo que, conforme bem sinaliza o aviso de recepção constante nos
autos (e-fl. 188), aplica-se a Súmula CARF n.o 9 ao caso em análise.
Aliás, diversos são os precedentes recentes desta Turma neste sentido, a teor dos
Acórdãos ns.o 2202-006.766, publicado em 18/06/2020; 2202-005.937, publicado em
09/03/2020; 2202-005.811, publicado em 29/01/2020; 2202-005.690, publicado em 29/01/2020;
2202-005.844, publicado
em
29/01/2020; 2202-005.843, publicado em
29/01/2020;
2202-005.665, publicado em
21/01/2020; 2202-005.644, publicado em
13/12/2019;
2202-005.549, publicado em
11/11/2019; 2202-005.345, publicado em
21/08/2019;
2202-004.880, publicado em 18/02/2019.
Precedentes do Colegiado, inclusive, também seguem a lógica de não apreciar
matéria de ordem pública (decadência) quando o recurso não supera a admissibilidade, cabendo
a análise à unidade de origem, por ausência de competência deste Conselho ante a não
devolutividade recursal, obstada pela intempestividade. Em especial cite-se a decisão da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, Acórdão n.o 9202-007.615, datado de 26/02/2019.
Veja-se que tal conclusão é bastante sedimentada neste Egrégio Conselho, a nível
de Câmara Superior de Recursos Fiscais, eis os precedentes:
Acórdão: 9101-00.216, datado de 28/07/2009
RECURSO INTEMPESTIVO E DECADÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001212/2007-59

A intempestividade impede o conhecimento da peça recursal, inclusive para fins de se
suscitar decaído o direito do Fisco de efetuar o lançamento.

Acórdão: 9202-007.472, datado de 29/01/2019
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/1999 a 30/08/2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO. SÚMULA 8 DO STF. DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO DE
OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Não conhecido o Recurso Voluntário por intempestividade, não há que se falar em
declaração de ofício da decadência, muito menos pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, mormente quando se trata de Súmula Vinculante do STF, de aplicação
obrigatória pela Autoridade Administrativa responsável pela execução do respectivo
crédito tributário.

Acórdão: 9202-007.615, datado de 26/02/2019
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE
RECONHECIDA.
DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
A intempestividade afasta a possibilidade de apreciação da decadência, mesmo diante
do fato de se tratar de matéria de ordem pública que, portanto, pode ser conhecida de
ofício.
Não se deve confundir a possibilidade de conhecimento de ofício de uma matéria não
suscitada pelas partes com a análise de tema desprovido de suporte em instrumento
jurídico, pois a interposição de recurso fora do prazo ocasiona o seu não conhecimento,
não havendo que se falar em análise do mérito.
De mais a mais, ad argumentandum tantum, observando a jurisprudência do
Colendo STJ1, a fim de buscar uma analogia segura para a questão de matéria de ordem pública,
constato os seguintes julgados nos quais a decisão de piso era intempestiva e o recurso
tempestivo e se sustentou a matéria de ordem pública:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos ns.o 2 e 3/STJ).
2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa negativa
de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de
modo integral a controvérsia posta.
3. A tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, é
condição indispensável para o exame do mérito, não sendo superável, ainda que se trate
de questão de ordem pública.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.347.850/DF, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe
21/02/2019)

1 "O juízo de admissibilidade é prévio e prejudicial ao juízo de mérito, de modo que, não se ultrapassando o
primeiro, não se adentra no segundo. Assim, tendo em vista que o agravo interno sequer ultrapassou a
admissibilidade, pois não preencheu o requisito da tempestividade, é inviável qualquer pronunciamento sobre as
questões aventadas no reclamo, ainda que se tratem de matéria de ordem pública." (EDcl no AgInt no AREsp
1.056.566/SP, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018)
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001212/2007-59

ILEGITIMIDADE
DOS
SÓCIOS
DE
EMPRESA
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
APELAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I - O recurso especial tem como único fundamento a alegada impossibilidade de
conhecimento de ofício da afirmada ilegitimidade dos sócios, tendo em vista a
intempestividade da apelação que serviu de instrumento para a apreciação da questão.
II - Ainda que as matérias de ordem púbica, notadamente as condições da ação e os
pressupostos processuais, possam ser conhecidas de ofício no segundo grau de
jurisdição em decorrência do aspecto da profundidade do efeito devolutivo, esse
conhecimento está vinculado à presença do pressuposto de admissibilidade do recurso.
III - Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso de apelação, a
matéria de ordem pública nele alegada pela parte apelante não poderia ser conhecida,
porque não se ultrapassou sequer a fase de admissibilidade do recurso de apelação.
IV - Recurso especial provido.
(REsp 1.633.948/RS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017)
Adicionalmente, este Conselho Administrativo de Recurso Fiscais possui súmula
confirmando a validade da intimação por via postal entregue no endereço do sujeito passivo, a
teor da Súmula n.o 9, veja-se:
Súmula CARF n.o 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Vinculante, conforme Portaria MF n.o 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A referida súmula teve por suporte os seguintes paradigmas: Acórdão n.o 102-
46574, de 01/12/2004, Acórdão n.o 104-20408, de 26/01/2005, Acórdão n.o 106-14266, de
21/10/2003, Acórdão n.o 107-07076, de 20/03/2003, Acórdão n.o 108-07562, de 16/10/2003,
Acórdão n.o 201-68026, de 20/05/1992, Acórdão n.o 202-08457, de 21/05/2003, Acórdão n.o
202-09572, de 14/10/1997, Acórdão n.o 201-71773, de 02/06/1998, Acórdão n.o 203-06545, de
09/05/2000.
Demais disto, estabelece o Decreto n.o 70.235, de 1972, que os prazos são
contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento (art. 5.o,
caput) e que os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que
corra o processo ou deva ser praticado o ato (art. 5.o, parágrafo único), mas, ainda assim,
mantém-se o recurso sob o crivo da intempestividade e, por outro lado, o recorrente não
apresentou qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo ao manejo do seu recurso a
tempo e modo esperado.
Por conseguinte, não há que se admitir recurso extemporâneo, deixando-se de
analisar o mérito, não superado o juízo de admissibilidade, caso contrário, estaria sendo
declarada uma inconstitucionalidade incidenter tantum do Decreto n.o 70.235, de 1972, vedada
no Regimento Interno do CARF (art. 62, Anexo II, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 2015)
e pela súmula a seguir deste Egrégio Conselho: "Súmula CARF n.o 2: O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
Importante entender que uma questão de ordem pública suscitada pelo
contribuinte, tal como a decadência, ainda que não tratada pela primeira instância, poderia ser
analisada em acórdão de recurso voluntário, sem que se caracterizasse supressão de instância,
todavia, para tal providência ocorrer seria necessário considerar que a fase litigiosa do
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001212/2007-59

procedimento restasse em curso, o que não é o caso com recurso intempestivo, pois, após o prazo
recursal não exercido a tempo, a decisão da DRJ torna-se definitiva e a revisão de ofício passa a
competir a unidade de origem.
De mais a mais, observo que o disposto no art. 63, I, § 2.o, da Lei n.o 9.784, de
19992, confirma que o recurso fora do prazo não será conhecido, mas avança e diz que este não
conhecimento não impediria a Administração de rever de ofício o ato ilegal, salvo quando
houvesse preclusão para a administração. Pois bem, para não deixar de enfrentar este ponto,
assevero que entendo que tal norma não se aplica ao caso concreto, pois, neste caso, penso que
existe norma própria no Decreto n.o 70.235, o que afasta a aplicação supletiva e/ou subsidiária da
Lei n.o 9.784, de 1999. É que o Decreto n.o 70.235 prevê que a lide não persiste com a
intempestiva, falecendo a revisão ao CARF, de modo que não poderia ensejar a manifestação de
ofício do Colegiado, pois não há competência e não havendo competência há uma preclusão para
o Colegiado. É verdade, que, em regra, não há preclusão para autoridade julgadora, mas, nesta
hipótese, a ausência de competência se assemelha a preclusão citada na ressalva da norma em
referência. A preclusão ensejou o encerramento do contencioso, este é o ponto. A norma do art.
63, I, § 2.o, da Lei n.o 9.784, nesta situação, portanto, destina-se a autoridade de origem (DRF),
pois ela é a competente para o pronunciamento3 e para a apreciação da DRF não há preclusão.
Em acréscimo, importante dizer que como não estamos avançando para o mérito e
sendo a decadência uma prejudicial do mérito, não há, efetivamente, como apreciar a matéria.
De toda sorte, em continuidade, considerando o disposto no art. 63, II, § 1.o, da
Lei n.o 9.784, de 19994, que reza que deve ser indicada a autoridade competente ou, em outras
palavras, que se deve indicar o caminho para solucionar o impasse processual já que afirmo não
ser este Colegiado o competente para apreciar de ofício o controle de legalidade sobre a matéria
de ordem pública (decadência), entendo por bem esclarecer como se resolve, ao meu aviso, a
problemática da competência em espécie e, neste âmbito, o exercício do controle de legalidade
sobre a decadência.
Pois bem. Ainda que não conhecido o recurso voluntário, entendo por bem
consignar que a temática da decadência pode ser deduzida pelo contribuinte diretamente na
unidade de sua jurisdição (DRF), isto porque incumbe à autoridade fiscal da unidade local,
inclusive de ofício, analisar, a qualquer tempo, questão de ordem pública como a decadência,
especialmente quando não apreciada no contencioso administrativo fiscal, por não ter sido
instaurado ou por não remanescer. A autoridade fiscal local é a competente para solução da
decadência na lide encerrada, a qual não pode ser conhecida, sequer de ofício, para o excepcional
contexto descortinado.
Veja-se que o inciso IV do art. 286 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF n.o 430, de 2017, com suas posteriores

2 Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto: I - fora do prazo; § 2.o O não conhecimento do recurso
não impede a Administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.
3 Caso o litígio tivesse sido instaurado – mas não é o caso –, adianto que meu entendimento é que poderia ser
conhecida a matéria até mesmo de ofício.
4 Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto: I - fora do prazo; II - perante órgão incompetente; § 1.o
Na hipótese do inciso II, será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para
recurso.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001212/2007-59

alterações, disciplina que compete às Divisões de Orientação e Análise Tributária (Diort), aos
Serviços de Orientação e Análise Tributária (Seort) e às Seções de Orientação e Análise
Tributária (Saort) “revisar de ofício os créditos tributários lançados, inscritos ou não em Dívida
Ativa da União, no âmbito de suas competências”.
De igual modo, o inciso V do art. 290 do mesmo Regime Interno dispõe que
compete às Divisões de Fiscalização (Difis) das Delegacias, aos Serviços de Fiscalização (Sefis),
às Seções de Fiscalização (Safis) e aos Núcleos de Fiscalização (Nufis) gerir e executar “revisão
de ofício dos créditos tributários lançados, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, no
âmbito de sua competência”.
Aliás, a Lei n.o 11.457, de 2007, que dispõe sobre a Administração Tributária
Federal, prevê amplo direito de petição ao jurisdicionado, conforme disciplinamento no art. 45
do citado diploma legal, dispondo que: "As repartições da Secretaria da Receita Federal do
Brasil deverão, durante seu horário regular de funcionamento, (...) receber requerimentos e
petições." Ademais, o art. 24 do mesmo diploma legal prevê prazo para resposta, ainda que se
cuide de prazo impróprio.
O sobredito Regimento Interno no seu art. 275, inciso II, enuncia que compete às
Agências da Receita Federal do Brasil (ARF) e aos Postos de Atendimento da Receita Federal do
Brasil (Posto) gerir e executar as atividades de atendimento ao cidadão e, especificamente, dentre
outros, recepcionar documentos e formalizar processos administrativos, de modo que assegura o
cumprimento do direito de petição do art. 45 da Lei n.o 11.457, de 2007.
Registre-se, outrossim, que o art. 53 da Lei 11.941, de 2009, disciplina que a
prescrição dos créditos tributários pode ser reconhecida de ofício pela autoridade administrativa.
Neste caso, entendo que o enunciado para ter sua máxima eficácia e carga normativa se
pronuncia abarcando a decadência, ainda que não haja a expressa menção. O parágrafo único do
referido art. 53 da Lei 11.941, por sua vez, dispõe que o reconhecimento de ofício a que se refere
o caput aplica-se inclusive às contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições instituídas a título de
substituição e às contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos.
No mesmo sentido caminha o Parecer Normativo COSIT n.o 8, de 2014, bem
como o Parecer Normativo COSIT/RFB n.o 2, de 2016, indicando-se a unidade de origem como
competente para verificar de ofício aspecto relativo a decadência.
Por fim, sendo a decadência causa de extinção do crédito tributário (CTN, art.
156, V), a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional incluiu no seu chamado “PRDI”
(Pedido de Revisão de Dívida Inscrita) o referido instituto como um dos admissíveis de
verificação na reanálise dos requisitos de certeza e de exigibilidade dos débitos de natureza
tributária, no controle de legalidade dos débitos que lhe são encaminhados para inscrição em
dívida ativa da União. Logo, até mesmo na fase de inscrição da dívida, se fosse o caso, o
contribuinte poderia rever a questão da decadência, ou qualquer outra matéria de ordem pública.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001212/2007-59

A questão, respeitosamente, é observar a competência correta no momento
próprio e entender que a integração do processo administrativo federal (Lei 9.784, art. 695) e do
novo Código de Processo Civil (Lei 13.105, art. 156) com o Processo Administrativo Fiscal
(Decreto 70.235) deve ser supletiva e/ou subsidiariamente, então como há norma específica a
impor a não continuidade da lide com a intempestividade, entendo por bem respeitar a questão
da Competência, vez que a competência também é matéria de ordem pública e pressuposto
antecedente e deve ser respeitada.
Logo, em resumo, o recurso é intempestivo e o litígio restou encerrado após o
termo do prazo recursal não exercido, de modo que a competência para analisar a matéria de
ordem pública é da unidade de origem. Incabível a apreciação da alegada matéria de ordem
pública quando não conhecido o recurso voluntário, por intempestividade, face a preclusão,
falecendo de competência ao Colegiado.
É, aliás, o entendimento da CSRF, nos Acórdãos ns.o 9101-00.216, 9202-007.615
e 9202-007.472.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Considerando o até aqui esposado, de livre convicção, relatado, analisado e por
mais o que dos autos constam, não tendo sido demonstrada a interposição a tempo do recurso
voluntário, nem a presença de fato impeditivo, restando ausente o requisito de admissibilidade
extrínseco da tempestividade, relativo ao exercício do direito de recorrer, dele não conheço,
mantendo-se íntegra a decisão da primeira instância. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

5 Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas
subsidiariamente os preceitos desta Lei.
6 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital